Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-31.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. Pretensão de recebimento dos valores devidos a título de abono de permanência no período de junho a dezembro de 2018. Alegação da autora de que, desde a primeira data, havia preenchido os requisitos previstos no §5o, do artigo 40, da Constituição Federal, para a concessão da aposentadoria voluntária com contagem diferenciada de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. Pretensão de recebimento dos valores devidos a título de abono de permanência no período de junho a dezembro de 2018. Alegação da autora de que, desde a primeira data, havia preenchido os requisitos previstos no §5o, do artigo 40, da Constituição Federal, para a concessão da aposentadoria voluntária com contagem diferenciada de idade e tempo de contribuição para professores. Impossibilidade. Autora que não comprovou que, desde junho de 2018, fazia jus ao recebimento do benefício, uma vez que, nessa data, ainda não possuía os 25 anos de efetivo exercício de magistério na educação básica. Aposentadoria da requerente que se deu corretamente com base nos critérios diferenciados previstos na Emenda Constitucional no 47/05. Abono de permanência que, nos termos do §19, do artigo 40, da Constituição Federal, é devido desde o momento em que o servidor preenche os requisitos necessários para a aposentação voluntária, o que, no caso da autora, somente ocorreu em novembro de 2018. Termo inicial do benefício corretamente fixado na r. sentença, ainda que por fundamento diverso. Sentença reformada, em sede de reexame necessário, apenas para melhor estabelecer os critérios de cômputo dos juros e da correção monetária. Aplicação imediata do Tema no 810, ressalvada eventual modulação. Recurso da autora e apelo voluntário do Município desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido.